Tribunal: STF
Processo: HC 84543
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE INADMITIU
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO, PELO PLENÁRIO, DE CAUSA JULGADA PELA
TURMA.
1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que
'não cabem embargos de divergência contra decisão proferida por
Turma do Supremo Tribunal Federal em Habeas Corpus, seja em sede de
impetração originária (CF, art. 102, I, 'd' e 'i'), seja em sede de
Recurso Ordinária (CF, art. 102, II, 'a').' (HC 70.274 ED Edv AgR,
rel. Min. Celso de Mello, Pleno, unânime, DJ de 9.12.1994).
2.
Agravo improvido.